Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Administrativo e processual civil. Ação de conhecimento. Objeto. Anulação de questões pertinentes à prova objetiva de Concurso público. Cargo. Agente comunitário em saúde do distrito federal. Candidata eliminada. Prova objetiva. Questões. Nulidade. Pretensão. Substituição da banca examinadora pelo controle judicial. Impossibilidade. Competência do judiciário. Controle da legalidade de questões e correção das provas objetivas. Incursão pelo mérito do ato administrativo. Inviabilidade. Contrarrazões. Preliminares advindas do ente federado. Incompetência absoluta do juízo fazendário no qual transitara a ação. Anulação de questões em certame público. Natureza dos direitos compreendidos na ação. Direitos individuais homogêneos. Possibilidade de trânsito da ação perante o Juizado especial fazendário. Matéria controvertida. Afirmação da incompetência do Juízo fazendário comum. Rejeição. Falta de condições da ação. Ilegitimidade passiva ad causam e ausência de interesse de agir. Teoria da asserção. Pertinência subjetiva com o postulado e utilidade da prestação jurisdicional latentes. Preliminares. Rejeição. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação ordinária tendo por objeto a anulação das questões pertinente à prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário em Saúde – (ACS), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, bem assim a recontagem da pontuação e inclusão da candidata acionante na listagem de classificação final em posição apta a franquear sua continuidade nas demais fases do procedimento seletivo, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, incompetência absoluta e de impugnação à gratuidade de justiça, julgara improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se, em preliminar, (i) à apuração da competência do juízo fazendário no qual transitara a ação, em detrimento do juizado especial fazendário, da legitimidade passiva do ente federado para integrar a posição passiva da lide em litisconsórcio com a entidade contratada e à qual delegara a realização do concurso, e da ausência de interesse de agir da concorrente acionante; e, quanto ao mérito, (ii) à aferição da viabilidade de o judiciário incursionar sobre os critérios de formulação e correção de questões objetivas inseridas em concurso público, e, conseguintemente, sindicar o cômputo da pontuação obtida pela candidata que recorrera à via judicial em face de sua eliminação.
III. Razões de decidir
3. Conquanto a pretensão deduzida – de anulação de questões de concurso público e reclassificação da candidata – envolva direito individual homogêneo, não expressamente contemplado, a princípio, entre as exceções legais à competência do Juizado Especial Fazendário (Lei n° 12.153, art. 2°, §1°, inciso I), a controvérsia jurisprudencial existente no âmbito deste Tribunal acerca da matéria recomenda temperança no reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo Fazendário comum para processamento e julgamento da ação, sobretudo quando a solução de mérito havida fora favorável ao ente público que suscita a nulidade em contrarrazões ao apelo, tornando desarrazoados a formulação, prestigiando-se, em derradeira assimilação, face a controvérsia que subsiste sobre a matéria, a primazia da resolução do mérito (CPC, arts. 4o, 8o e 282, §2o).
4. A legitimidade ad causam e o interesse de agir, enquanto condições da ação, devem ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
5. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
6. Conquanto contratada entidade para execução do concurso público, com a delegação de atribuições para a organização e realização de todas as etapas do certame, a administração não resta desguarnecida da posição de deflagradora, regulamentadora responsável pelo procedimento nem, ademais, da obrigação legal de velar pela lisura e regularidade do processo seletivo, o que torna o ente público ao qual vinculado o órgão que deflagrara o certame legitimado a figurar na posição passiva de ação de conhecimento aviada por concorrente visando debater questões pertinentes ao processo seletivo.
7. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do exigido no conteúdo programático previamente difundido pela banca examinadora, não compreendendo essa incursão, contudo, a valoração dos enunciados inseridos nas provas e os critérios de correção adotados pela respectiva banca examinadora.
8. Desprovido de estofo legal para, substituindo a banca examinadora, aferir a conformação das perguntas e os critérios de correção utilizados, o Judiciário não está revestido de autoridade para, valorando as perguntas formuladas e cotejando as respostas reputadas como corretas, imiscuir-se nas notas obtidas pelos candidatos de conformidade com os critérios universais de avaliação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, eliminado, invocara a tutela jurisdicional em detrimento do candidato que se conformara com a avaliação que lhe fora atribuída.
9. A imputação de falha na correção de questões inseridas em prova objetiva integrante de etapa avaliativa de concurso público, não derivando de efetiva demonstração de desconexão do exigido com o conteúdo programático nem de erro grosseiro da banca examinadora, mas sobejando, ao revés, a conformidade com as previsões editalícias, deixa desguarnecido de substrato material o aduzido pela concorrente visando a substituição da banca pela tutela jurisdicional de forma a obter os pontos correlatos às questões arrostadas e de probabilidade o direito que invocara de obter a pontuação correspondente e prosseguir no certame, inviabilizando a reforma da sentença arrostada com essa formatação.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares de incompetência absoluta, ilegitimidade passiva ad causam e ausência de interesse de agir suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Unânime.